Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716843-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas no Cumprimento de Sentença n. 0704058-44.2021.8.07.0019, promovido por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas que a executada mantém perante os Banco Dígio S.A. e Caixa Econômica Federal (conta-poupança). Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação quanto aos montantes bloqueados na conta mantida perante o Banco Neon S.A. e determinou a liberação destes valores em favor do exequente. Prefacialmente, analisando a regularidade da representação processual da agravante, observo que a procuração juntada (ID 58432466) refere-se ao agravado. Não consta instrumento referente à agravante. Registro que, na origem, ANA ALBUQUERQUE era representada pela Defensoria Pública. Disto, conclui-se a irregularidade da representação processual da recorrente. Ademais, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias, especialmente aquela que a agravante mantém junto ao Banco Dígio S.A., faturas de todos os cartões de crédito, histórico de ganhos/corridas dos últimos 3 (três) meses dos aplicativos de transportes aos quais a agravante é vinculada como motorista, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024 às 15:29:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora